Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de importunação sexual praticado contra criança de 11 (onze) anos de idade. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Padrinho em desfavor da afilhada. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Narrativa do réu despida de lastro probatório. Dolo de praticar ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia demonstrado. Agir criminoso consistente em passar a mão nos seios da vítima por cima das vestes e de tirar/pedir fotos de corpo inteiro (“bem bonitinha”). Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Danos morais. Condenação requerida expressamente na denúncia. Quantum proporcional. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.